Tribunal: TJMT
Processo: 1001913-44.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001913-44.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PORFIRIO JUNIOR - CPF: 694.250.601-00 (RECORRIDO), UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 730.502.881-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0627-38 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001913-44.2019.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO AS

Recorrido(s):

JOAO PORFIRIO JUNIOR

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTO DE CHEQUE EM VALOR SUPERIOR – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS – ESTORNO ADMINISTRATIVO EM PRAZO RAZOÁVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante os dissabores experimentados pelo Reclamante por se deparar com desconto indevido de cheque em valor superior ao emitido, é certo que o estorno dos valores foi feito administrativamente em tempo razoável, não passando os fatos de mero aborrecimento da vida civil.

Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da parte autora, não está caracterizado o dano moral.

Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais e julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural do Reclamante posta em juízo, nos seguintes termos:

Diante do exposto, SUGIRO
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR, o Reclamado BANCO BRADESCO S/A a pagar a quantia de
R$7.000,00 (sete mil reais) à título de indenização por danos morais
ocasionados a Reclamante JOAO PORFIRIO JUNIOR, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b)
SUGIRO improcedência do pedido de repetição de indébito.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença, pugnando pela extinção da demanda, haja vista a falta de interesse processual. No mérito, defende que os fatos narrados não suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, sendo que, muito embora tenha ocorrido o desconto de cheque em valor superior ao de sua emissão, o estorno dos valores indevidos se deu poucos dias depois, ainda antes do ingresso da presente demanda.

A Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, afasto a preliminar de falta de interesse processual. A demanda em questão, além da restituição de valores, ainda busca a condenação da Recorrente a título de danos morais, o que mostra por presente a condição da ação então e análise.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Em síntese, narra o Reclamante que emitiu cheque no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Porém, foi surpreendido com o desconto de referida cártula em valor superior à sua emissão, descontando-se de sua conta corrente o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O desconto de valor superior ao da emissão da cártula se deu no dia 16/08/2019.

Ocorre que, conforme demonstrado pela Recorrente, a instituição financeira acusou a inconsistência da operação, efetuando o estorno de valores ainda no dia 20/08/2019, ou seja, 04 (quatro) dias após a sua realização e ainda antes do ingresso da presente demanda, o que evidencia ter sido reparada a falha bancária a contento.

Saliento, apesar de alegar que teve prejuízos, o demandante não comprovou o alegado nos autos, não sendo verificado, assim, qualquer lesão ao direito personalíssimo do Recorrido, que não comprovou o imenso dano moral suportado.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que,
“o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias
” (REsp, n. 403.919-MG, 4a. T., rel. Min. Asfor Rocha, DJU 4.8.2003).

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação aos direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão inicial
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020